Tribunal: TJDFT
Processo: 0717728-59.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717728-59.2019.8.07.0007 RECORRENTE: LUCAS ALVES DE JESUS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CRIMINAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. DOLO CONSTATADO PELAS PROVAS NOS AUTOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 5o DO ART. 180 DO CP. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO. 1 - Aquele que compra mercadoria sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, ainda mais quando deixa de apresentar informações e documentos comprobatórios de que os adquiriu legitimamente. O aparelho celular é um dos produtos mais visados e furtados do País. Em sendo assim, entendo que a compra de um telefone móvel, por preço abaixo do praticado no mercado, de maneira informal, já é suficiente para incutir, no homem médio a ideia da origem ilícita/criminosa do bem, o que afasta, de pronto, alegação de conduta culposa. 2 - Impossível acreditar na boa-fé do recorrente, sendo certo que a conduta retratada nos autos se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 180, caput, do CPB, não havendo que se cogitar a hipótese de desclassificação do crime para modalidade culposa (art. 180, § 3o CPB). 3 - O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que a análise da tipicidade penal, para fins de aplicação do princípio da insignificância, depende do preenchimento de alguns requisitos, quais sejam: mínima ofensividade da conduta; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; inexpressão da lesão jurídica provocada. Um dano econômico, causado no patrimônio de outrem, cujo prejuízo ultrapasse a marca de 10% do salário mínimo vigente, na época dos fatos, não pode ser considerado irrisório ou inexpressivo, a ponto de ser ignorado. 4 - O § 5o do art. 180, do Código Penal admite a aplicação da figura da receptação privilegiada, com a consequente substituição da pena de reclusão por detenção, diminuição do tempo de cumprimento (1/3 a 2/3), ou aplicação de multa, mesmo se tratando de delito cometido na modalidade dolosa. No entanto, tal benefício está condicionado ao preenchimento de dois requisitos: i) réu primário; ii) pequeno valor do bem receptado. 5 - No caso em análise, o acusado é tecnicamente primário, conforme demonstrado por meio de Folha de Antecedentes Penais, anexada nos autos, não tendo sido definitivamente condenado por crime anterior ao ora analisado. E, no mesmo sentido, o valor do bem receptado não ultrapassa o valor de 1 (hum) salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo este o melhor parâmetro adotado pela Jurisprudência Pátria. Portanto, entendo preenchidos os requisitos legais exigidos pelo § 5o, do art. 180, do Código Penal, razão pela qual aplico a causa de diminuição de pena referente à receptação privilegiada. 6 – Recurso conhecido. PARCIAL PROVIMENTO para manter a condenação do recorrente nas penas do art. 180, caput, do Código Penal, aplicando, todavia, causa de diminuição prevista no § 5o, do mesmo dispositivo legal, na fração de 2/3, de modo a reduzir a reprimenda de 1 (hum) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa para 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) dias multa, à razão unitária de 1/30, mantido o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de receptação, pois sua conduta não se revestiu de periculosidade, uma vez que não foi empregada violência nem grave ameaça. Afirma que, ante a mínima ofensividade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica provocada, tendo em vista que o bem adquirido era de pequeno valor, devem ser aplicados os princípios do in dubio pro reo e da insignificância. Por fim, pede que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666 (ID 38267360). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura, a prática do crime de maneira dolosa, estando plenamente demonstrado autoria e materialidade do delito, conforme mencionado acima. (...) a ausência de Laudo de Avaliação Indireta da res furtiva impede a aplicação do princípio da insignificância, em razão da não comprovação de que o bem subtraído/receptado era de pequeno valor” (ID 37740505). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025